Tribunal: TJSP
Processo: 2115992-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ITCMD. Exceção de Pré-Executividade. Alegação de que o imposto já está pago. Descabimento. Situação fática que não está esclarecida. Impossibilidade de exame da questão em sede de exceção de pré-executividade, em substituição aos embargos do devedor. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115992-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
EDUARDO DOMINGES MIGLIOLI, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115992-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 35.132
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2115992-77.2020.8.26.0000
AGTE.: PAULO EDUARDO DOMINGES MIGLIOLI
AGDA.: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ITCMD. Exceção de Pré-
Executividade. Alegação de que o imposto já está pago.
Descabimento. Situação fática que não está esclarecida.
Impossibilidade de exame da questão em sede de exceção de pré-
executividade, em substituição aos embargos do devedor. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO
EDUARDO DOMINGES MIGLIOLI contra r. decisão que, nos autos da execução fiscal
movida pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, rejeitou sua exceção
de pré-executividade.
O Agravante alega que o ITCMD cobrado já foi pago, e que
o AIIM lavrado pela Fazenda levou em consideração o valor de venda constante na
DIRPF de 2011, em relação ao imóvel herdado do seu pai, quando, na verdade, deveria ter
considerado o valor venal do imóvel na data da abertura da sucessão, que ocorreu em 2002.
Alega que a agravada desconsiderou o correto pagamento do imposto ocorrido em 2009.
Processado o recurso, sem efeito suspensivo, a parte agravada
apresentou resposta.
É o relatório.
Como bem leciona Araken de Assis, a respeito do cabimento
da exceção de pré-executividade: “o mecanismo criado pela jurisprudência, e respaldado pela
doutrina, representa um meio de reação ou de oposição, em sentido lato, contra a execução, e
gera um incidente no processo. Sua finalidade é inobscurecível... o objetivo do executado consiste
em provocar a extinção da execução. Neste sentido, o instituto melhor se afeiçoa a um meio de
impugnação, que, na maioria das vezes, renova o procedimento, ́refazendo uma segunda vez o
caminho`” (in "Manual da Execução", Ed. RT, 11a Edição, pág. 1067).
Assim, a exceção de pré-executividade, como diz o próprio
nome, pode ser oferecida antes da penhora com o objetivo de impedir o desenvolvimento
da execução desde logo.
Nesse sentido, é o entendimento já consolidado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos
simultaneamente dois requisitos, quais sejam, que a matéria
invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juízo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115992-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação
probatória. (...) No caso concreto, sendo necessária a dilação
probatória para se verificar o excesso de execução, não cabe à
exceção de pré- executividade” (AgRg no REsp 1307320/RS,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4a
Turma, j. 13/08/2013, DJe 21/08/2013).
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
HIPÓTESES
DE
CABIMENTO.
1.
A
jurisprudência do STJ é no sentido de que a Exceção de Pré-
Executividade é cabível para discutir questões de ordem pública
na Execução Fiscal, quais sejam, os pressupostos processuais, as
condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes
à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem
dilação probatória. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg
no REsp no 1.190.812/SP, 2a Turma, v.u., Ministro
HERMAN BENJAMIN, j. de 08.02.2011).
No caso dos autos, tal como decidido quando do
indeferimento da medida liminar, não existem elementos que evidenciem a
probabilidade do direto invocado. A despeito do agravante aduzir que a Fazenda
Estadual considerou, equivocadamente, o valor de venda de imóvel, fato é que sequer
consta da DIRF o lucro imobiliário auferido dessa venda.
Ademais, a declaração do imposto de renda constitui
elemento de prova da ocorrência, em tese, do fato gerador do ITCMD. E no caso, a
autuação fiscal se deu exatamente por conta da informação de que o agravante teria
recebido substancial quantia em transferências patrimoniais. Ainda que se alegue
suposta incorreção na DIRF, não consta dos autos que a declaração tenha sido
retificada, certo ainda, que, embora intimado da autuação, o agravante não apresentou
defesa ou qualquer esclarecimento a esse respeito, tudo a demonstrar que os fatos aqui
deduzidos não podem ser discutidos em sede de exceção de pré-executividade.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“em princípio a defesa do executado deve se realizar através dos embargos, nos termos do art. 16
da Lei de Execução Fiscal”. A excepção de pré-executividade só tem cabimento “quando a
parte argui matérias de ordem pública ou nulidades absolutas que dispensam, para seu exame,
dilação probatória. Esse entendimento objetiva atender ao interesse público quanto à economia e
à celeridade processual" (REsp 602.407-RJ, 2a Turma, Relator Ministro Castro Meira,
p. DJU 20.06.2004, p. 289).
Posto isso e em suma, pelo voto, nego provimento ao recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator